Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, uma vez demonstrado que o recorrido cumpriu os requisitos legais.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que progrediu o sentenciado para o regime aberto, com monitoração eletrônica.